Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. REPRESENTAÇÃO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 19 da Portaria Conjunta 83 de julho de 2018 deste Tribunal determina que a expedição de cartas precatórias deve ser realizada pelas unidades judiciárias do TJDFT via PJe ou via Sistema Hermes – Malote Digital.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ já se manifestou pela impossibilidade de impor aos advogados constituídos e defensores dativos a obrigação de distribuírem as cartas precatórias.
3. No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000 no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública.
4. Tal interpretação deve ser estendida aos Núcleos de Prática Jurídica que prestam serviço social à comunidade, como forma de eliminar obstáculo dos hipossuficientes ao efetivo acesso à justiça. Portanto, a distribuição da carta precatória deve ser realizada pelos servidores da justiça por ordem do juiz que preside a causa.
5. Recurso conhecido e provido.